Tribunal: STF
Processo: Rcl 89278
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  

1. ÁGUAS LINDAS PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. ajuizou reclamação constitucional contra decisão da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO nos autos do Processo n. 0011483-95.2023.5.18.0001, em que alega ter sido violada a ordem de suspensão e manda no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral). 

2. Argumenta o reclamante que “Diego Saturnino da Silva Melo ajuizou ação trabalhista em face da Reclamante Águas Lindas Pneus e Serviços Automotivos na data de 10/11/2023, requerendo que fosse declarada a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado por meio de pessoa jurídica e o reconhecimento de vínculo empregatício” (fl. 1, e-doc. 1).

Afirma que “foi proferida pela 01ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO em 02/04/2024, reconhecendo ‘o vínculo de emprego havido entre as partes e que a reclamada proceda a anotação na CTPS DIGITAL determino do autor, fazendo constar data de admissão em 10/02/2022, rescisão aos 10/10/23, já observada a projeção do aviso prévio indenizado (33 dias), nos limites do pedido, função de gestor’” (fl. 2, e-doc. 1). 

Após, sustenta que “apresentou recurso ordinário, apresentando como garantia do Juízo carta fiança, que não foi reconhecida como válida, sendo o seu recurso julgado deserto em decisão proferida em 02/09/2024, tendo ocorrido o trânsito em julgado na data de 16/10/2024” (fl. 2, e-doc. 1). 
 
Informa que “apresentou pedido para suspensão do feito em razão da decisão proferida pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes no ARE 1532603, tendo assim decidido o Juízo da 01ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO”, tendo a autoridade reclamada indeferido o pleito sob o fundamento de ocorrência do trânsito em julgado (fl. 3, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, pleiteia a procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada. 

3. O Ministro Presidente determinou a intimação do Juízo reclamado para que preste informações atualizadas, no prazo de cinco dias, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no mesmo prazo (e-doc. 7).

4. Ao prestar informações, a autoridade reclamada destacou que (e-doc. 9):

“(...) não há informações a serem prestadas, além daquelas que já constam na decisão impugnada em que o Juízo determinou a observância da COISA JULGADA, não existindo discussão jurídica controvertida sobre a natureza da relação estabelecida entre os litigantes uma vez que a IMUTÁVEL COISA JULGADA já declarou que houve vínculo empregatício com as regras da Consolidação das Leis do Trabalho.“

5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido (e-doc. 11):

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ORDEM DE SUSPENSÃO DETERMINADA NO ARE Nº 1.532.603 (TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL). PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

É o relatório. Decido. 

6. Da análise dos autos, verifico que a irresignação da parte reclamante se dá em razão de decisão acobertada pela coisa julgada.

Numa simples pesquisa aos autos do processo originário verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu no dia 17.10.2024, enquanto a presente reclamação foi protocolada no dia 06.01.2026, portanto o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:

Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente